Tribunal: TJMT
Processo: 0008112-36.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008112-36.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO - CPF: 053.983.221-92 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,EXTINGUIU A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL, GERANDO PERIGO DE DANO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo apelante contra sentença condenatória que o condenou à pena de 07 meses e 17 dias de detenção em regime aberto, 12 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 02 meses, pela prática dos crimes de direção perigosa (art. 311 do CTB) e desobediência (art. 330 do CP). A defesa sustentou preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa e, no mérito, pediu a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença); e

(ii) caso superada a preliminar, se as provas seriam insuficientes para embasar a condenação pelos delitos imputados.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva se regula pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal. No caso de concurso de crimes, a contagem do prazo prescricional deve considerar a pena de cada delito isoladamente, conforme o art. 119 do CP.

4. O prazo prescricional para os crimes imputados, cujas penas foram fixadas em 07 meses (art. 311 do CTB) e 17 dias de detenção (art. 330 do CP), é de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (12/03/2021) e a publicação da sentença condenatória (22/03/2024) superou o prazo de 03 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

6. Reconhecida a prescrição, torna-se prejudicada a análise do mérito recursal, em observância ao disposto no art. 107, IV, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação aos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e de direção perigosa (art. 311 do CTB).

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa se regula pela pena aplicada em concreto após o trânsito em julgado para a acusação, sendo apurada individualmente em casos de concurso de crimes, conforme o art. 119 do CP.

2. O prazo prescricional para crimes cuja pena aplicada seja inferior a 01 ano é de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

3. Ultrapassado o prazo prescricional entre marcos interruptivos, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade, com efeitos equivalentes à absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o; 114, II; e 119. Código de Trânsito Brasileiro, art. 311. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, ApCrim 0002871-22.2017.8.11.0035, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no REsp 1228359/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.12.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que,
julgando procedente
a denúncia,
condenou-o
à pena de
07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, além da
suspensão do direito de obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor pelo período de
02 (dois) meses
, pela prática dos delitos tipificados no
art. 311 da Lei n. 9.503/97 e art. 330 do Código Penal
(
vide
ID. 212331721).

Por suas razões recursais de ID. 212331736, a Defesa de
RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO
alega,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, argumentando que entre o recebimento da denúncia (12/03/2021) e a publicação da sentença condenatória (22/03/2024) transcorreu período superior a 03 (três) anos; de modo que, considerando a pena
in concreto
fixada (07 meses e 17 dias de detenção), o prazo prescricional aplicável seria de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, tendo sido ultrapassado no caso concreto.

No
mérito recursal
, pugna-se pela
absolvição por insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, na medida em que os depoimentos dos policiais militares teriam se mostrado confusos e contraditórios, limitando-se a afirmar genericamente que o Apelante teria trafegado em alta velocidade, sem especificar concretamente o perigo gerado pela conduta, além do mais um dos policiais informou que o veículo do Recorrente seria rebaixado, o que dificultaria o tráfego em alta velocidade, especialmente considerando a existência de quebra-molas na avenida principal.

Argumenta, ainda, que o fato ocorreu em uma segunda-feira às 23h, horário em que provavelmente não haveria movimento significativo na via. Ressalta que não teriam sido arroladas testemunhas civis ou apontados locais específicos onde teria havido risco concreto a transeuntes, o que evidenciaria a fragilidade da prova acusatória.

Quanto ao crime de desobediência, aduz que o Apelante não teria visualizado adequadamente a ordem de parada e, ao perceber que estava sendo seguido pela polícia militar, colaborou parando o veículo voluntariamente.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
da Apelação (ID. 216595154).

Na mesma linha, é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 216595154, opinando pelo
desprovimento
do Apelo, cujo sumário segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DIREÇÃO PERIGOSA E DESOBEDIÊNCIA – RÉU CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE DETENÇÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA E A SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES – RECUSO DA DEFESA –
1.
SUSTENTADA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS SUFICIENTES – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO PELA CONDUTA DO ACUSADO DE DIRIGIR EM ALTA VELOCIDADE COLOCANDO EM RISCO A VIDA DE TERCEIROS - AGENTE QUE SE OPÔS À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL DE AUTORIDADE POLICIAL, EMPREENDENDO FUGA. -
DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor de
RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO
, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no
art. 330 do Código Penal e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“No dia 28 de agosto de 2017, por volta de 23:00 horas, em via pública, na Avenida Ministro João Alberto, próximo a barreira do antigo Posto Fiscal, em Pontal do Araguaia/MT, termo judiciário da Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado
RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO,
com consciência e vontade, desobedeceu ordem legal de policiais militares e empreendeu fuga em alta velocidade com o veiculo Saveiro, placa NGR-2957, colocando em perigo a segurança alheia.

Segundo apurado, na sobredita ocasião, a guarnição da Polícia Militar realizava bloqueio no antigo Posto Fiscal em Pontal do Araguaia/MT, quando sinalizaram para que o condutor parasse. Não obstante, o denunciado empreendeu fuga em alta velocidade pelas vias públicas da cidade, desrespeitando a sinalização de trânsito e colocando em risco a segurança alheia, eis que trafegou em alta velocidade na ponte que dá acesso à cidade de Pontal do Araguaia/MT e em várias vias do centro desta urbe, local de grande fluxo de pessoas.

Consta, ainda, que o denunciado recebeu várias ordens de parada e as desobedeceu, apenas parando seu veículo quando a guarnição policial se aproximou lateralmente, ocasião que foi abordado e conduzido para a Delegacia de Polícia.”
(
Cf
. ID. 212331674).

Após regular instrução criminal,
julgou procedente os pedidos contidos na denúncia
para reconhecer a ocorrência dos crimes de
desobediência
e de
direção de veículo automotor em velocidade incompatível, gerando perigo de dano,
e a autoria imputada a
RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO
, que restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
, sendo certo que
a irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA:

Ab initio
, impõe-se a análise da preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa suscitada pela Defesa.

Sustenta-se que,
considerando a pena
in concreto
fixada em 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
,
o prazo prescricional seria de 03 (três) anos
, nos termos do art. 109, inc. VI, do Código Penal,
tendo este sido ultrapassado entre o
recebimento da denúncia
e a
publicação da sentença
.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal,
a prescrição
,
depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação
,
regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal,

in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Ademais,
havendo concurso de crimes
, a legislação penal preceitua que
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos
,
isoladamente
, conforme ditado pelo art. 119 do CP.

In casu
, observo que foi aplicada a pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção
para o crime do
art. 311 da Lei n. 9.503/97
, enquanto que, para o delito do
art. 330 do Código Penal
, foi fixado
17 (dezessete) dias de detenção
.

Todavia,
consideradas separadamente
,
ambas prescrevem em 03 (três) anos
, nos termos do art. 109, inc. VI, do Código Penal.

Com essas considerações, compulsando detidamente os autos, verifico que a
denúncia foi recebida em 12/03/2021
(
vide
ID. 212331672 - Pág. 48) e a
sentença condenatória foi publicada
em
22/03/2024
, como se observa da aba “
Expedientes
” do Pje de 1o Grau;
tendo o patrono do presente recurso, inclusive, manifestado interesse em apelar datada de
25/03/2024
(
Cf
. ID. 212331725).

Com efeito,
em que pese a manifestação ministerial no sentido de que a data a ser considerada seria a da disponibilização da sentença no sistema PJe (16/01/2024)
, com a devida vênia,
tenho que tal entendimento não merece prosperar
.

Isso porque,
no atual cenário de processo judicial eletrônico
, a "
publicação da sentença
" a que alude o art. 117, inc. IV, do Código Penal,
corresponde à efetiva disponibilização do
decisum
nos autos digitais para as partes
, em observância aos princípios da publicidade dos atos processuais e do direito à ampla defesa e acesso à justiça,
sendo este o marco a ser considerado para fins prescricionais
.

Portanto, sem maiores delongas, considerando o lapso temporal transcorrido entre o
recebimento da denúncia
(
12/03/2021
) e a
publicação da sentença
(
22/03/2024
),
constato que decorreu prazo superior a 03 (três) anos entre os marcos interruptivos da prescrição
;
operando-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
,
nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la
.

No tocante à temática ora abordada, não é demais registrar que a linha de raciocínio apresentada neste voto está em harmonia com o posicionamento desta Corte de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TRÂNSITO [ART. 306, § 1o, INCISO I, C/C ART. 311, DO CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – PRELIMINAR EX OFFICIO SUSCITADA PELA PGJ –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONCURSO DE CRIMES – CONTAGEM DE PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE – PUNIBILIDADE EXTINTA
– MÉRITO PREJUDICADO.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal. Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos ( CP, art. 119). Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, do CP
.”
(TJ/MT. ApCrim 00028712220178110035. Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Data de Julgamento: 18/04/2023, Data de Publicação: 19/04/2023; g. n.)

Por derradeiro, cumpre salientar que,
reconhecida a prescrição
, fica superada qualquer outra alegação,
prejudicando, como corolário, o exame do mérito do presente Recurso de Apelação
.

Desse entendimento não destoa o Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO PREJUDICADO. PEDIDO DE ANÁLISE DA TESE ESPOSADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Reconhecida a prescrição, matéria prejudicial ao mérito, não há que se falar em exame dos temas trazidos na petição recursal
, haja vista não se tratar o Superior Tribunal de Justiça de mera Corte de consulta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no REsp 1228359/RJ. Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma. Julgamento: 13/12/2011, Publicação: 19/12/2011; g. n.).

Em tempo, registro que
os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição
, de sorte que o
nome da Parte Ré não deverá ser lançado no rol de culpados
,
muito menos a sentença condenatória ser considerada para fins de reconhecimento da reincidência
.

Além disso,
se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação
, em sendo extinta a punibilidade do agente,
desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
ACOLHO
a prejudicial de mérito para
RECONHECER
a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, em sua modalidade
retroativa,
em relação aos crimes de
desobediência
(art. 330 do CP) e de
direção de veículo automotor em velocidade incompatível, gerando perigo de dano
(
art. 311 do CTB),
com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. VI, 110, § 1o, 114, II, e 119, todos do Código Penal.

Por conseguinte,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO
, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024